Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737477-80.2019.8.07.0001 APELANTE: HELENA LEITE DANTAS APELADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE ́BRAZ DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela terceira embargante/apelante para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto (ID 13727569) da sentença da 13a Vara Cível de Brasília (ID 13727567), que extinguiu os embargos de terceiro opostos contra Margareth de Moraes Teixeira e José Braz de Oliveira Filho, em razão da coisa julgada formada nos autos do processo 2014.01.1.099522-7, no qual se definira sua ilegitimidade para a propositura da demanda. Alega ser legítima possuidora do imóvel residencial situado no Condomínio RK – Conjunto Centauros, Quadra “T”, Casa 18, Sobradinho/DF, cujos direitos foram adquiridos, em 2010, do Sr. José Braz de Oliveira Filho (2o embargado/apelado). Assinala que em 29/04/14 fora surpreendida com um mandado de imissão de posse do referido imóvel e que até então desconhecia a existência de ação judicial proposta em desfavor dele que pudesse interferir na posse do imóvel por ele vendido. Ressalta que a sentença proferida no processo de reconhecimento de união estável dos embargados (2004.01.1.030832-4) concluiu pela partilha do imóvel na proporção de 50% para cada uma das partes, mas deixou de analisar que o Lote 18 foi adquirido em 1998 pelo 2o embargado, ou seja, antes do marco inicial da união estável com a primeira embargada, de sorte que possui legitimidade para requerer o reconhecimento de seus direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. Requer seja deferida a antecipação de tutela com o intuito de suspender a imissão de posse que recai sobre o imóvel. Ao final, pretende ver afastada a ilegitimidade ad causam nos embargos de terceiro e lhe sejam garantidos os direitos sobre a posse do imóvel objeto do litígio. 2. Nos Proc. 2014.01.1.099522-7 (embargos de terceiro), foi reconhecida a ilegitimidade ad causam da embargante, ora apelante, tendo em vista que, ao adquirir coisa litigiosa, não poderia ser considerada terceira, carecendo de legitimidade para opor embargos de terceiro. Agora, a maneja novos embargos de terceiro em que pretende rediscutir sua (i)legitimidade ad causam, o que encontra óbice no CPC 486, § 1o. Logo, não constato, em princípio, elementos que evidenciem a probabilidade do direito necessário a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro, portanto, o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29/01/20. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR